Tribunal: TJPA
Processo: 0819732-30.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819732-30.2024.8.14.0000

PACIENTE: ZAQUEU DA SILVA MENEZES, ANDERSON DE NAZARE RIBEIRO

AUTORIDADE: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0819732-30.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
IDEILRES ALVES DA SILVA E SUELI PEREIRA DIAS

PACIENTE:
ZAQUEU DA SILVA MENEZES E ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE VISEU-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTRO CORRÉU. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO DA PARTE REITERADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado com alegação de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo para o julgamento do Conflito de Jurisdição para encerramento da instrução processual, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe a análise se há excesso de prazo no julgamento do Conflito de Jurisdição, a justificar a revogação da prisão preventiva dos pacientes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que se refere às condições pessoais favoráveis e à extensão do benefício concedido a outro corréu, e aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP, os pedidos já foram objeto de impetrações anteriores, não havendo novos fatos ou fundamentos para reanálise, razão pela qual não se conhece da parte do writ referente a esses pleitos, em consonância com a jurisprudência do STJ que veda a reiteração de pedidos sem novos elementos.

4. Quanto à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, a análise deve ser realizada à luz do princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, o número de réus envolvidos e as diligências processuais realizadas. Não há desídia ou excesso de prazo, pois o processo está sendo regularmente impulsionado, com tramitação normal no Juízo de 1º grau e sem prejuízo para a defesa dos pacientes.

5. Em relação à alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, não se verifica demora injustificável, uma vez que o processo segue com as devidas diligências, incluindo a tramitação do conflito de competência, sem que haja omissão do Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, denegada a ordem, por não vislumbrar constrangimento ilegal.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da Sessão
de Direito Penal
, por unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em de onze a treze de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA,
13
de fevereiro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, com fundamento no art.5º, LXVIII da Constituição Federal, e art. 654 do Código Processo Penal,
impetrado em favor de
ZAQUEU DA SILVA MENEZES
e
ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO
contra ato do
Juízo de Direito
da Comarca de Viseu-PA,
nos autos de nº
0800848-86.2023.814.0064
.

Narram os impetrantes que os pacientes foram presos em flagrante, tendo sido convertida em prisão preventiva em 12/09/2023, acusados de suposta prática dos crimes de roubo qualificado, associação criminosa armada, entre outros, conforme denúncia.

Alegam que a instrução processual tem sido marcada por sucessivos adiamentos, sem que a defesa ou os pacientes tenham contribuído para tal situação, sendo designadas cinco audiências, culminando com a realizada em 02/08/2024, com a declaração de incompetência do juízo e a remessa do processo a Vara Especializada da Capital, no qual declinou a competência,

sendo instaurado o processo de conflito de competência nº 0800848-86.2023.8.14.0064, que até o presente momento não foi julgado por este Tribunal, deixando os pacientes em um estado de incerteza processual e sem perspectiva de conclusão da instrução criminal.

Discorrem ainda que durante o julgamento do Habeas Corpus nº 0813125-98.2024.814.0000, realizado em plenário, alguns dos nobres Desembargadores se comprometeram em dar prioridade ao julgamento do conflito de competência, reconhecendo, ainda, que a demora excessiva poderia configurar excesso de prazo, tendo em vista que os pacientes estão reclusos há mais de 15 (quinze) meses, sem que a instrução criminal tenha sido concluída, e não há justificativa plausível para tamanha demora, e a morosidade do processo, agravada pela indefinição da competência, configurando evidente constrangimento ilegal.

Arguiram que os verdadeiros responsáveis pelo delito já foram identificados e estão presos ou faleceram, conforme registrado no processo nº 0800221-48.2024.8.14.0064 e ainda que o corréu VALDEIR já teve sua liberdade concedida por este Tribunal no HC nº 0800155-66.2024.8.14.0000, sem extensão do benefício aos pacientes.

Ressaltam

que os pacientes cumprem os requisitos para responder o processo em liberdade, tendo em vista serem réus primários, sem antecedentes criminais registrados, residência fixa e ocupação lícita, não havendo risco à instrução processual.

Por fim, pugnam pela concessão de liminar, para revogar a segregação cautelar, com a expedição do alvará de soltura e subsidiariamente a aplicação de medidas cautelares do art. 319, do CPP, e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos à relatoria da Desa. Kédima Lyra (id.23477005), que em razão do julgamento do HC nº 0818463-87.2023.8.14.0000, de minha relatoria, suscitou minha prevenção.

Os autos me vieram redistribuído, ocasião que indeferi a liminar requerida e solicitei informações ao juízo inquinado coator. (id.23539828)

Em informações prestadas em 11/12/2024, o juízo prestou os seguintes esclarecimentos: (id.23959823)

“
a) Síntese dos Fatos

Noticiam os autos que no que, em data não determinada, grupos de assaltantes, associaram-se entre si e com outras indivíduos cuja qualificação ainda se encontra em apuração, para o fim específico de cometer crimes de natureza patrimonial, bem como para articular e executar o crime de roubo qualificado ocorrido o dia 08 de setembro de 2023, aproximadamente por volta das 02h00min., no interior da Agência Bancária Banpará, localizado na Rua Major Olímpio, Viseu/PA, portando armas de fogo, tipo “fuzil”, utilizando 05 (cinco) civis como reféns e explodindo os cofres da referida agência bancária, subtraindo elevada quantia em dinheiro.

Após as investigações das autoridades policiais, foi apurado que o acusado VALDEIR DE SOUSA SILVA auxiliou os assaltantes a conseguirem o sítio que serviu como base de apoio, intermediou a negociação com os pacientes que seriam responsáveis por comprar mantimentos e fazer a travessia dos assaltantes da fazenda onde estavam escondidos para o município de Carutapera/MA. Além disso, o grupo teria oferecido a motocicleta marca/modelo Honda Bros, cor vermelha do paciente como parte do pagamento dos demais acusados, ajudando, dessa forma, na logística da ação criminosa.

b) informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente

Certidão de antecedentes criminais negativa (id. 100528211).

c
) exposição da causa ensejadora da medida constritiva
Reproduzo a decisão que homologou o flagrante e o converteu em prisão preventiva (Id. 100558644), nos autos do processo 0800848-86.2023.8.14.0064:

“1 – Da homologação do flagrante. Há duas situações distintas, uma referente a Valdeir de Sousa Silva e outra a Zaqueu da Silva Menezes e Anderson de Nazaré Ribeiro.

Começando pelos últimos, entendo que está configurada a prisão em flagrante na forma do art. 302, III, CPP, pois foram perseguidos pela autoridade policial de forma ininterrupta. Como se observa no relato da autoridade policial, após o roubo à agência do Banpará da cidade de Viseu foram empreendidas diligências para prisão dos autores do crime à Instituição bancária, que findaram até o presente momento na apreensão de várias armas de grosso calibre e de grande quantidade de dinheiro, que chegou ao conhecimento geral da população, em que pese a autoridade policial não relacionar a apreensão nos presentes autos, que seria necessário para podermos fazer uma avaliação mais completa do fato, que é único. Mas podemos verificar no termo de exibição e apreensão, ID 100481511, pág. 1 a informação da apreensão de
uma moto bros sem placa, ano 2019 e outra moto bros placa ojg-3f02, que segundo os custodiados Anderson e Zaqueu foram utilizadas no roubo a agência do Banpará
. Portanto, a prisão de Anderson e Zaqueu correu na forma do art. 302, III, do CPP, pois houve uma perseguição ininterrupta contra os dois e demais agentes, foram presos em sua residência ou ao menos no local onde estavam no momento da prisão, houve também a situação de que os policiais militares relataram de perguntarem a Anderson e Zaqueu o porque de estarem arranhados e teriam dito que no dia anterior fugiam da ação policial e por fim houve a apreensão de duas motos que foram usadas para a prática do roubo, de tudo isso se constata a perfeita adequação do fato a hipótese legal, ou seja, tivemos a busca ininterrupta, tivemos dados concretos para implicar a participação dos flagranteados no fato, de forma que entendo configurada a legalidade do flagrante em relação aos dois.

Em relação a Valdeir de Sousa Silva, vejo a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 302 do CPP, pois foi preso dentro da delegacia de polícia civil e não tinha nenhum objeto que pudesse configurar a hipótese do inciso IV ou aproximar da hipótese do inciso III, como foi o caso dos outros dois custodiados. Se reconhece a existência da perseguição ininterrupta. As autoridades policiais estão fazendo investigações e apurações para apuração e prisão das pessoas envolvidas, mas no caso concreto, o custodiado Valdeir foi preso ao se apresentar, o que, ao meu ver diante das circunstancias afasta a prisão em flagrante. Pode até ser entendido que ele teria se apresentado na delegacia de polícia para não ser preso pelas autoridades policiais que iriam na sua casa, ou já estavam na sua casa, no entanto, de fato o crime aconteceu a certo tempo, o preso tem residência fixa na comarca, é servidor público, coordenador geral do Sintep, sendo uma pessoa que poderia ser encontrada pela autoridade policial a qualquer momento no Município. Portanto, entendo que inexiste qualquer das hipóteses de flagrante e reconheço a ilegalidade de sua prisão.

2 – Da conversão da prisão em flagrante de Anderson e Zaqueu em preventiva e da decretação da prisão preventiva de Valdeir
. De início, observo a possibilidade da decretação da prisão preventiva, mesmo reconhecendo a ilegalidade do flagrante, quando há pedido de prisão preventiva e seus requisitos legais, que é a situação de Valdeir, como veremos a seguir. Trata-se o fumus comissi delicti em relação aos custodiados. A prova da materialidade é certa, existindo o roubo a agência local do Banpará, fato de conhecimento geral e também com elementos de prova do flagrante. Os indícios de autoria em relação a Zaqueu e Anderson estão presentes pelos seus próprios depoimentos, sendo corroborado pela apreensão das motos usadas no crime que estavam em poder ou ao menos sob custodia dos presos. É certo também que havendo a homologação do flagrante o fumus comissi delicti existe. Em relação ao Valdeir, a materialidade segue o mesmo argumento dos outros, pois o fato é único. Já os indícios de autoria, podem ser identificados pelo reconhecimento feito nos autos, conforme ID n° 100481514, pág. 1 e pág. 3, o relato de que Valdeir se fazia acompanhar de Raimundo, vulgo “doido ou careca”, que também foi reconhecido como uma das pessoas que assaltaram a agência do Banpará e por fim, também o relato que a moto vermelha, que seria de Valdeir, foi usada pelos assaltantes para o cometimento de tais crimes, tais fatos são indícios de autoria suficientes. Conforme argumentação, temos a presença dos indícios de autoria e prova da materialidade em relação aos presos.

Trato do periculum libertatis. No caso salto aos olhos a necessidade da prisão para garantia da ordem pública pela gravidade em concreto do fato. Trata-se de um roubo a agência Bancária, com utilização de armas de grosso calibre, havendo ingresso em uma instituição bancária, tais situações, apresentam ofensa grave a ordem pública, sendo possível identificar periculosidade em concreto dos agentes pela participação no fato. Claro, ainda estamos em fase de investigação policial, que pode separar e identificar adequadamente condutas dos agentes, podendo identificar participações de menor importância e haver soluções distintas para as pessoas envolvidas no fato, no entanto para início de investigação, os indícios de participação no fato de tal gravidade cola para os seus agentes a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Deve-se ressaltar que tivemos a morte de três pessoas em confronto com autoridade policial, também deve ser mencionado a existência de reféns no momento da ação, tudo isso, como já falado gera inequívoca gravidade em concreto do fato, em que acontece normalmente nesses casos de quadrilhas que toma de assalto a cidade inteira para a prática do crime.

Realmente identifico condições pessoais favoráveis aos 3 custodiados, mais especificamente em Valdeir, que é um servidor público Municipal, coordenador de uma entidade associativa relevante no Município, com endereço fixo e participa de várias audiências no fórum de interesse de sua categoria, mas é sabido que as boas condições pessoais são insuficientes para garantir a liberdade quando estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como é perfeitamente identificável no caso.

Não é cabível para o caso as medidas cautelares diversas da prisão. A medida cautelar diversa da prisão deve ser necessária e suficiente aos fins cautelares que almeja ao substituir a preventiva no caso. A hipótese dos autos é a decretação da preventiva para garantia da ordem pública em decorrência da gravidade concreta do fato e não se vislumbra em nenhuma das cautelares diversas da prisão a aptidão para ser necessária e suficiente a evitar o cometimento de novas infrações penais, partindo-se do pressuposto da periculosidade do agente diante de tão grave infração penal.

3 – DELIBERAÇÕES: 3.1 – HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES NA FORMA DO ART. 302, III, DO CPP E RELAXO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE VALDEIR DE SOUSA SILVA POR NÃO CONFIGURAR NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 302, DO CPP; 3.2 – CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO E ZAQUEU DA SILVA MENEZES EM PREVENTIVA E DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VALDEIR DE SOUSA SILVA, CONSIDERANDO AS REPRESENTAÇÕES DE PREVENTIVA FEITAS PELA AUTORIDADE POLICIAL E MINISTÉRIO PÚBLICO NA FORMA DO ART. 311 E 312 DO CPP.”

Em audiência ocorrida em 18/03/2024, os pacientes pugnaram a revogação da prisão preventiva, sendo o pedido recusado em decisão de id. 111429166: DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

“Em relação aos pedidos de revogação da prisão preventiva, não há alteração no quadro fático-jurídico até agora presente nos autos. A materialidade está presente. Os indícios de autoria são os mesmos até então colacionado aos autos. Não houve alteração probatória, os depoimentos colhidos não alteraram a situação fática que identificou os indícios de autoria. Da mesma forma, o perigo da liberdade, não se alterou. Nesses pontos, faço referência aos fundamentos já expostos nas decisões anteriores que decretou a preventiva e indeferiu o pedido de revogação. Também não cabe a substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pelas razões já expostas nas decisões anteriores.
Quanto ao excesso de prazo, não há extrapolação desproporcional de prazo diante das circunstâncias do caso concreto. Trata-se de caso complexo e aos autos vêm sendo dado o devido andamento. Veja, a primeira audiência foi prejudicada e menos de um mês já houve remarcação de nova audiência. Portanto, o excesso dos prazos isolados diante das circunstâncias do caso concreto está justificado. Por isso, indefiro o pedido de revogação da prisão, relaxamento por excesso de prazo e substituição por medidas cautelares diversas da prisão
.
3. Pedido de liberdade. O pleito Id. 113240731 tem três fundamentos básicos: a extensão dos efeitos da decisão que concedeu a liberdade para o acusado Valdeir, revogação da prisão preventiva e excesso de prazo. Quanto ao pedido de extensão dos efeitos da decisão do Tribunal que revogou a prisão preventiva de Valdeir, a princípio, o tema deve ser analisado pelo Tribunal no HC que está em trâmite, ressalto que prestei as informações nesse HC e em pouco tempo o Tribunal julgará o remédio heroico. Portanto, é salutar a decisão do Tribunal nesse ponto e, subsidiariamente, a decisão do juízo a quo. Quanto ao pedido de revogação de prisão preventiva, faço menção às decisões anteriores que decretaram a custódia cautelar, que utilizo para fundamentar nesse ponto, pois não há fatos novos que alterem o contexto fático-jurídico. O excesso de prazo está justificado diante da complexidade do fato, com muitas testemunhas com residência fora da Comarca, que demanda a expedição de precatórias, e da movimentação frequente do processo, já estando remarcada a próxima audiência para 02.08.2024, portanto, não está configurado o excesso de prazo não justificado. Do exposto, mantenho a prisão de Anderson e Zaqueu.

d) informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva.
Houve prisão em flagrante do paciente em 13/09/2023 (Id. 100481510), tendo sua prisão confirmada em audiência de custódia no mesmo dia (Id. 100558644). Apresentação de Inquérito Policial, em 21/09/2023 (Id. 101092392). Em 28/09/2023, houve oferta de Denúncia de Id. 101569705. Em 03/10/2023, recebimento da denúncia (Id. 100306538). Em 25/10/2023, citação do paciente Zaqueu da Silva Menezes (Id. 103016282). Em 29/10/2023, citação do paciente Anderson de Nazaré Ribeiro (Id. 103256885) e do acusado Valdeir de Sousa Silva (Id. 103258997).

Em 17/10/2023, houve apresentação de defesa pelos pacientes cumulado com pedido de revogação de preventivas (Id. 102559515). Em 22/11/2023, manteve-se a prisão dos pacientes, ratificou-se o recebimento da denúncia e foi designada audiência de instrução criminal 26/02/2024 (Id. 104686950). A audiência designada para 26.02.2024 não se realizou em virtude da ausência do Ministério Público, que participava de audiências na Comarca na qual é titular. No entanto, as advogadas dos pacientes fizeram pedido de revogação da prisão preventiva em banca, sendo aberto prazo pelo Juízo para manifestação. Em seguida, fez pedido de transferência de prisão em favor dos pacientes. A audiência foi remarcada para 18/03/2024.

Manifestação do Ministério Público id 111103958, restrita ao pedido de transferência dos internos.

Em 11/03/2024, os pacientes pugnaram pela complementação do rol de testemunhas Petição de id. 111202342 dos patronos dos pacientes reiterando o pedido

de revogação da prisão e apontando a omissão da Promotoria. Em 15/03/2023, a Promotoria dá parecer contrário à revogação da prisão dos réus (Id. 111246018). Em 18/03/2024, houve uma sequência de petição dos pacientes juntando comprovante de endereço (Id. 111362986), fotografias e vídeos (Id. 111397048). Em audiência (Id. 111429166), houve rejeição do pedido de revogação de prisão e deferimento do pedido de transferência. O tempo se mostrou insuficiente para ouvir todas as testemunhas. Audiência de continuação designada para 2503/2024. Em 25/03/2024, não houve tempo hábil para concluir a instrução e a audiência de continuidade foi designada para 06/05/2024, às 09 horas. Em 02/04/2024, houve estabelecimento de medidas cautelares diversas da prisão ao acusado VALDEIR (Id. 112439514).

Em 04/04/2024, houve pedido de desistência das testemunhas do acusado VALDEIR

(Id. 112585342), o Juízo deferiu a solicitação (Id. 112652424). Em 14/04/2024, solicitando extensão aos pacientes dos efeitos do HC que concedeu a liberdade ao acusado VALDEIR e o reconhecimento de excesso de prazo na instrução do feito (Id. 113240731). Em 24/04/2024, advogada do acusado VALDEIR pediu sua reintegração ao SINTEPP(Id. 114106882). Em 27/04/2024, advogada do sr. ANTÔNIO LEANDRO, acusado no processo 0800221-48.2024.8.14.0064, em que se apura os mesmos fatos solicitou acesso e participação em audiências (id. 114305251). Em 29/04/2024, decisão judicial negando pedido de reintegração do acusado VALDEIR a seu cargo no SINTEPP, esclarecendo as atividades que este deveria informar para permanecer em liberdade e determinando intimação do MP e da defesa para manifestação sobre pedido de id. 114305251 (Id. 114361024). Em 02/05/2024, parecer ministerial pelo indeferimento da revogação de prisão preventiva dos pacientes (Id. 114604182). Em 05/05/2024, a defesa atravessou petição de Id. 114750232 reiterando solicitação da extensão aos pacientes dos efeitos do HC que concedeu a liberdade ao acusado VALDEIR e o reconhecimento de excesso de prazo na instrução do feito. Na mesma data, a defesa dos pacientes foi apresentado laudos pericial pela polícia científica extraído do processo 0800221-48.2024.8.14.0064 (Id. 114751908 e 114751909). Em 06/05/2024, se deu audiência de instrução onde foram ouvidas testemunhas de acusação e defesa. A advogada dos pacientes apresentou endereço do restante das testemunhas dos pacientes, pediram novas diligências – sendo aberto prazo de manifestação ao MP - e reiteraram pedido de liberdade que foi negado (Id. 114802528). Em 10/06/2024, parecer ministerial desfavorável aos pleitos da defesa de exumação cadavérica e perícia no local do crime.

Em 01/08/2024, a defesa dos pacientes juntou documentos para comprovar residência fixa dos réus e bons antecedentes. Em 02/08/2024, em audiência houve declínio da competência para o julgamento da ação (Id. 122113186). Em 07/08/2024, ato ordinatório da Vara de Entorpecente e Combate às Organizações Criminosas abrindo vistas dos autos ao Ministério Público acerca do declínio de competência (Id. 122519565). Com base neste histórico, entendo que a marcha do processo se encontra adequada por este Juízo até o momento do declínio de competência.

e) indicação da fase em que se encontra o processo:
O processo teve a competência declinada para a Vara de Entorpecente e Combate às Organizações Criminosas, que suscitou o conflito negativo de competência.

Antes de concluir este relatório, gostaria de reiterar que, da parte desse Gabinete, o processo foi movimentado adequadamente.
“

Nessa Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça através da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem. (id.24015242)

Em 16/12/2024 foi protocolado pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar requerida (id.24023322)

Em decisão monocrática prolatada em 19/12/2024 indeferi o referido pedido. (id.24111689)

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

VOTO

O foco da impetração reside nas alegações de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade dos oras pacientes, por excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, e
os pacientes serem possuidores de condições pessoais, podendo ser aplicado outras medidas cautelares diversas da prisão e extensão do benefício concedido a outro corréu.

Da análise dos autos, verifica-se que no que tange as

pretensões condições pessoais favoráveis, aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e extensão de benefício já foram objetos de outros
Habeas Corpus
de nº
0818463-87.2023.8.14.0000
e
0806180-95.2024.8.14.0000

anteriormente impetrados perante esta Seção de Direito Penal, sob os mesmos fundamentos, quais sejam: constrangimento ilegal por ausência de fundamentos da prisão cautelar, alegando ainda a existência de condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, requerendo, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e extensão do benefício concedido a outro corréu.

Observo que os requerentes pretendem com a presente ação a reanálise da aplicação da extensão do benefício concedido a outro cortréu, condições pessoais favoráveis e aplicação subsidiaria das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, repito, matéria objeto de outros
writ
de minha relatoria.

Assim, vislumbro que quanto as referidas pretensões são mera reiterações de pedidos contido no
Habeas Corpus
nº
0818463-87.2023.8.14.0000
e
0806180-95.2024.8.14.0000
, de minha relatoria, julgado por esta Egrégia Seção de Direito Penal nas datas respectivas de 12/12/2023 e 14/05/2024, restando assim ementados:

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA, EMPREAGO DE ARMA DE FOGO, EMPREGO DE EXPLOSIVO , EMPREGO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (
ARTIGO

157, § 2º,
INCISOS II, V, §2º-A INCISO I E II, § 2º-B, C/C ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 1º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’ DA LEI Nº 8.072/1990
.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
.

IMPROCEDENTE
.

A ausência de fundamentação na decretação e manutenção da prisão preventiva dos pacientes, entendo não procederem, uma vez que a decisão de segregação cautelar prolatada está fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP
.

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR POR MEDIDA DIVERSA
. IMPOSSIBILIDADE.
Ante a

existência dos requisitos preconizados nos arts. 312 e 313, do CPP, não se mostrando as medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP, suficientes ao caso.

Presença do
fumus comissi delicti e do periculum libertatis
, já tendo o superior tribunal de justiça, em orientação uníssona, determinado que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo que os pacientes possuam condições pessoais favoráveis.

ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA
.
Supostas condições pessoais não impedem a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos para a medida constritiva, em observância ao enunciado da Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA (S) VÍTIMA (S), EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, E CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISOS I E II, E §2º-B, C/C ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ARTIGO 1º, INCISO II, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DA LEI Nº 8.072/1990.

1. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À OUTRO RÉU. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS: ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

1. INICIALMENTE, URGE DESTACAR QUE A PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL REPRISA OS PEDIDOS PRETENDIDOS ANTERIORMENTE, ATRAVÉS DO HC 0818463-87.2023.8.14.0000, MORMENTE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVENTIVA, AS QUAIS FORAM DENEGADAS APÓS O JULGAMENTO DO REFERIDO MANDAMUS, EM 15/12/2023, POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA, RAZÃO PELA QUAL NÃO CONHEÇO DA PRESENTE ORDEM, NESTE PONTO, POR INDEVIDA REITERAÇÃO DE PEDIDO, NÃO HAVENDO FATOS OU CIRCUNSTÂNCIAS NOVAS A JUSTIFICAR SUA REANÁLISE.

2. NA PARTE CONHECIDA, É CEDILHO QUE A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DEVE SER ANALISADA À LUZ DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, SOMENTE SE COGITANDO SOBRE SUA OCORRÊNCIA QUANDO O EXAGERO NO DECURSO DO TEMPO FOR ATRIBUÍDO AO DESCASO INJUSTIFICADO DO JUÍZO, SENDO PERMITIDO AO MAGISTRADO, EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, COMO NAS DE COMPLEXIDADE DA CAUSA, ELEVADA QUANTIDADE DE RÉUS E EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATOS PROTELATÓRIOS PELA DEFESA, A RELATIVA EXTRAPOLAÇÃO DOS PRAZOS PREVISTOS NA LEI PROCESSUAL PENAL. ASSIM, O EXCESSO DE PRAZO NÃO RESULTA DE SIMPLES OPERAÇÃO ARITMÉTICA. PRECEDENTES.

3. COM EFEITO, NÃO SE REVELA DESARRAZOADO OU DESPROPORCIONAL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL, POIS, EM SUAS INFORMAÇÕES, ID 19219486, PÁG. 06, O MAGISTRADO SINGULAR ESCLARECEU QUE A DENÚNCIA FOI OFERECIDA PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM 28/09/2023, SENDO RECEBIDA PELO JUÍZO EM 03/10/2023, COM A DETERMINAÇÃO DA CITAÇÃO DOS ORA PACIENTES, A QUAL OCORREU EM 25/10/2023 E 29/10/2023, RESPECTIVAMENTE, DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA O DIA 26/02/2023, A QUAL OCORREU, EFETIVAMENTE, NO DIA 18/03/2024, CONTINUADA NA DATA DE 25/03/2024, E A SER CONCLUÍDA EM DATA PREVISTA PARA O DIA 06/05/2024, ÀS 09H00MIN.

4. DESTA FORMA, EVIDENCIA-SE NITIDAMENTE QUE O PROCEDIMENTO PROCESSUAL SEGUE REGULAR TRAMITAÇÃO EM 1º GRAU DE JURISDIÇÃO, RESPEITANDO-SE AS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA AMPLA DEFESA, DE TAL SORTE QUE, AO MENOS POR ORA, AFIGURA-SE SUPERADA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO VEICULADA NESTA IMPETRAÇÃO.

5. NO TOCANTE AO PLEITO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, CONCEDIDO AO CORRÉU VALDEIR DE SOUSA SILVA, ADIANTO QUE RAZÃO NÃO ASSISTE ÀS SUPLICANTES.

6. CUMPRE ASSEVERAR, CONFORME DESTACADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE A SITUAÇÃO DOS ORA PACIENTES SE DISTINGUE DO REFERIDO CORRÉU, NA MEDIDA EM QUE RESTOU CONFIGURADA A PRISÃO EM FLAGRANTE NA FORMA DO ARTIGO 302, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, POIS FORAM DETIDOS PELA AUTORIDADE POLICIAL, AINDA EM ESTADO DE FLAGRANTE, APÓS A OCORRÊNCIA DA AÇÃO DELITIVA, A EVIDENCIAR SUA EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA.

7. COMO SE OBSERVA NO RELATO DA PEÇA ACUSATÓRIA, APÓS O ROUBO À AGÊNCIA DO BANCO DO ESTADO DO PARÁ – BANPARÁ, NO MUNICÍPIO DE VISEU/PA, FORAM EMPREENDIDAS DILIGÊNCIAS PARA PRISÃO DOS AUTORES DO CRIME À MENCIONADA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA, QUE CULMINARAM NA APREENSÃO DE VÁRIAS ARMAS DE GROSSO CALIBRE E DE GRANDE QUANTIDADE DE DINHEIRO, EM POSSE DOS AGENTES QUE SE ASSOCIARAM PARA A EXECUÇÃO DO DELITO.

8. ADEMAIS, SE COLHE DAS INFORMAÇÕES PRELIMINARES, QUE OS ORA PACIENTES DERAM DIRETA ASSISTÊNCIA A REALIZAÇÃO DO ASSALTO, CUMPRINDO AS FUNÇÕES QUE LHE HAVIAM SIDO DESIGNADAS, VINDO A SER PRESOS EM SUA RESIDÊNCIA, OU AO MENOS NO LOCAL ONDE ESTAVAM NO MOMENTO DA PRISÃO, INFORMANDO, INCLUSIVE, À GUARNIÇÃO MILITAR QUE ESTAVAM ARRANHADOS EM DECORRÊNCIA DA FUGA DA AÇÃO POLICIAL, NO DIA ANTERIOR, SENDO APREENDIDAS, EM SUA POSSE, AS DUAS MOTOCICLETAS QUE FORAM UTILIZADAS PARA A PRÁTICA DO EVENTO ILÍCITO.

9. ASSIM, VERIFICA-SE QUE AS PARTES NÃO SE ENCONTRAM SOB A MESMA SITUAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL, IMPOSSIBILITANDO A EXTENSÃO DOS EFEITOS CONCEDIDOS NA DECISÃO QUE CONCEDEU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS AO CORRÉU, RESTANDO INCABÍVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Com efeito, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que não se admite a reiteração
do
pedido formulado em
habeas corpus
, salvo com base em fatos ou fundamentos novos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PLEITOS JÁ APRECIADOS PELA SEXTA TURMA DESTA CORTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.

1. É inadmissível a mera reiteração de pedidos já apreciados nos autos de outro recurso, a saber, o RHC n.º 89.869/SP, julgado pela Sexta Turma desta Corte na sessão realizada em 07/11/2017. 2. Inexistindo qualquer argumento capaz de infirmar as razões consideradas no decisum agravado para o não conhecimento do recurso, a decisão atacada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 101.836/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 18/10/2018).
Grifei

Assim, por se tratar a presente impetração de
habeas corpus,
no que diz respeito a ausência de decisão e condições pessoais favoráveis

com idêntico objeto e idêntica parte (mesmos pacientes), tendo sido a matéria devidamente analisada e julgada, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor sobre o tema enfocado, vez que consiste em
reiteração de pedido
.

Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgados por este órgão colegiado,
não conheço nessa parte
do
writ
.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO

Muito embora a presente matéria já tenha sido ventilada no
HC
0813125-98.2024.8.14.0000, entretanto, conheço do referido pedido por se tratar de novo fundamento utilizado, na presente impetração.

Os Impetrantes suscitam o constrangimento ilegal configurado na prisão preventiva decretada e mantida dos pacientes ANDERSON DE NAZARÉ RIBEIRO e ZAQUEU DA SILVA MENEZES, em face do excesso de prazo para o julgamento do Conflito Negativo de Competência suscitado e a conclusão da instrução processual.

A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto.

É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. SEGREGAÇÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DELONGA NÃO JUSTIFICADA. COAÇÃO ILEGAL VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 2. A chamada reforma do Judiciário, vazada na Emenda Constitucional nº 45/2004, erigiu à categoria de direito fundamental "a razoável duração do processo" (art. 5º, inciso LXXVIII). 3. Na hipótese em comento, a segregação provisória que resvalou 9 meses, sem que sequer houvesse acusação formal, afigura-se como ensejadora de coação ilegal, malferindo os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da Republica). 4. O oferecimento da denúncia após 9 meses de segregação cautelar - posteriormente ao ajuizamento da presente impetração e à prolação da decisão deferitória da liminar, frise-se - não exclui o injustificado andamento do feito, que não se revela compatível com as particularidades da causa, havendo de se tributar aos órgãos estatais a indevida letargia processual. 5. Ordem concedida para, confirmando a liminar, relaxar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 405243 SP 2017/0151693-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/11/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

Quanto à alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução, verifica-se, de acordo com as informações prestadas pelo juízo de Primeiro Grau, em 11/12/2024, não há demora injustificável nos autos:

1.

Prisão em flagrante dos pacientes 13/09/2023;

2.

Denúncia ofertada em 28/09/2023;

3.

Citação dos pacientes em 29/10/2023;

4.

Defesa Preliminar 17/10/2023;

5.

Decisão indeferimento da prisão 22/11/2023;

6.

Audiências designadas: 26/02/2024;18/03/2024; 25/03/2024; 06/05/2024

7.

Pedido formulados pelas Defesas: 11/03/2024;18/03/2024; 06/05/2024;04/04/2024; 14/04/2024; 24/04/2024; 05/05/2024;

8.

Em 02/08/2024 houve o declínio de competência para julgamento da ação

9.

Vistas ao Ministério Público em 07/08/2024 sobre o declínio de competência.

10.

Suscitado o conflito de competência em 21/08/2024.

11. Os autos de Conflito de Competência fora encaminhado ao Egrégio Tribunal em 23/08/2024;

Em consulta ao PJE, observo constar os referidos autos com vistas à Procuradoria de Justiça para manifestação do conflito em 09/01/2025, aguardando o seu retorno.

É cediço que a análise do excesso de prazo não é feita de forma puramente matemática, mas sim com um juízo de razoabilidade. Para isso, é preciso considerar: O tempo de prisão provisória, a complexidade da causa, número de réus envolvidos e fatores que possam influenciar a tramitação da ação penal.

Conforme se observa, os autos de conflito de jurisdição não se encontram parado, muito pelo contrário, aguardando a manifestação da Procuradoria de Justiça para o seu julgamento, portanto, não há desídia por parte do Judiciário.

Inexiste excesso de prazo para julgamento do conflito de jurisdição, uma vez o Poder Judiciário, notadamente aquele Juízo vem cumprindo com o seu dever e promovendo a regular tramitação do presente feito, não tendo havido por parte daquela unidade judiciária desleixo/ou inércia a prejudicar os pacientes ou quem quer que seja.

Repito que não há qualquer inércia do juízo, uma vez que o processo vem regularmente sendo impulsionado, o processo se trata de roubo
qualificado, associação criminosa armada, entre outros,
com diversos réus, tudo a indicar que, até o presente momento, não houve atraso injustificado no decorrer da instrução processual, tampouco desídia estatal, conquanto os pacientes estejam preso desde
13/09/2023
, não se pode afirmar que eles estejam sendo submetido a constrangimento ilegal, isso porque a análise do excesso de prazo deve ser feita de acordo com as peculiaridades do caso e não apenas com base em cálculo aritmético.

Desse modo, entendo que o processo está seguindo os trâmites legais, razão pela qual não acolho o pedido de excesso de prazo.

Ante o exposto, conheço parcialmente, e, na parte conhecida,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

É o voto

Belém-PA, 13 de fevereiro de 2025

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 13/02/2025